Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pela ré (denunciação caluniosa), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
2. Age com dolo específico do tipo de denunciação caluniosa, o agente que, ciente da inocência de alguém, imputa-lhe a prática de crime, dando causa à instauração de investigação policial.
3. Recurso conhecido e não provido.